Tribunal: TJSP
Processo: 1500755-47.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), extinguindo a punibilidade pela prescrição, e absolveu-o da imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal).
O Ministério Público pleiteia a condenação do réu também pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo e o afastamento da prescrição da pretensão punitiva, além do aumento da pena-base do delito de receptação, em razão de condenações anteriores transitadas em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da prescrição da pretensão punitiva e o aumento da pena-base do delito de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A absolvição do réu pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor deve ser mantida, pois, embora a materialidade esteja comprovada pelos boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo pericial, não há prova suficiente de que o réu tenha sido o responsável pela adulteração ou tivesse conhecimento dela.
O veículo já se encontrava com a placa adulterada quando foi encontrado, e o réu não estava presente no momento da apreensão. O fato de o automóvel estar na garagem de um imóvel de sua propriedade não é suficiente para a condenação, pois inexiste prova direta de sua participação no crime.
Em matéria penal, a condenação exige prova robusta e inequívoca da autoria. Na ausência de elementos concretos que demonstrem a participação do réu na adulteração do veículo, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Tese de julgamento:
A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova inequívoca da autoria, sendo inviável a condenação com base apenas na posse do bem adulterado.
Na ausência de prova concreta sobre a participação do réu na adulteração, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.